Tribunal: TJDFT
Processo: 0012416-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Apelação Criminal No 0012416-40.2014.8.07.0001 APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E ODILON AIRES CAVALCANTE APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E ODILON AIRES CAVALCANTE RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público e por Odilon Aires Cavalcante, julgada pela e. 3a Turma Criminal, tendo sido negado provimento ao recurso do Ministério Público e dado parcial provimento ao recurso do acusado para manter a sua condenação por um único crime de corrupção passiva, absolvendo-o dos demais, e reduzir sua pena para 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário correspondente a 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. A Defesa peticionou informando o falecimento do acusado e juntou aos autos sua certidão de óbito (ID 23375731). Nesse contexto, requer a extinção da punibilidade. O parquet opinou pela declaração de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal (ID 23641144). É o breve relatório. Decido. Como relatado, consta do ID 23375731 que o acusado faleceu em 03 de outubro de 2020, pelo que declaro extinta a punibilidade das condutas a ele imputada, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigo 62, do Código de Processo Penal. Após as providências de praxe, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator